Tribunal: TJMT
Processo: 1007956-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO COM TRÊS CONDENAÇÕES UNIFICADAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALMEJADA A REFORMA DE DECISÃO IMPOSITIVA DE REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PENA RESTRITIVA. PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO NO SEEU. 2. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 111 da Lei das Execuções Penais, o regime de cumprimento de pena, após a unificação, é determinado com base na soma da nova pena ao restante da que está sendo cumprida, de modo que, reconhecendo-se a prescrição de uma delas, mas restando saldo superior a 8 (oito) anos a cumprir, o regime de cumprimento é o fechado.
2. Agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007956-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON SILVA DE AZEVEDO - CPF: 034.546.181-93 (AGRAVANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.

REEDUCANDO COM TRÊS CONDENAÇÕES
UNIFICADAS
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. ALMEJADA A REFORMA D
E
DECISÃO
IMPOSITIVA DE
REGIME FECHADO
.

IMPOSSIBILIDADE
.

PRESCRIÇÃO DA PENA
RESTRITIVA
.
PENA REMANESCENTE SUPERIOR A
8 (
OITO
)
ANOS
.

INEXISTÊNCIA DE ERRO
NO SEEU
.
2. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 111 da Lei
das
Execu
ções
Pena
is
,
o regime de cumprimento de pena
,
após a unificação
,
é determinado com base na soma da nova pena ao restante da que está sendo cumprida,
de modo que, reconhecendo-se a prescrição de uma delas, mas restando saldo superior a 8 (oito) anos a cumprir
,
o regime de cumprimento
é o

fechado.

2.
A
gravo em execução
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado por
Jeferson Silva de Azevedo
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
a Vara
Criminal
da Comarca
Cuiabá
/MT que, nos autos do
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0001027-50.2016.8.11.0042
,
decidiu
reconverter

“
a pena restritiva de direitos inerente à Guia no 21060- 55.2014.8.11.0002 em privativa de liberdade, bem como, em face da juntada de nova guia, alterando, pois, o saldo de pena que resta a ser cumprida, FIXO o regime FECHADO para continuidade da execução das reprimendas constantes no presente executivo, nos termos do art. 111 da LEP.”

O
agravante, na peça recursal encontradiça no ID
164296191
, p.
47
-
67, requer
a
reforma
d
a
aludida
decisão
para lhe oportunizar a continuidade d
o cumprimento de pena no regime semiaberto
; bem como o
cumprimento da
pena restritiva de direito
s
de forma
concomitante
.

O agravado, nas contrarrazões
vistas
no ID
164296191
, p.
73
-
78
, rechaçou as
teses
do agravante, postulando o desprovimento do
presente
recurso,
“
visando a manutenção da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que fixou o regime fechado para o cumprimento da reprimenda, ante o quantum remanescente das penas ser superior a 08 (oito) anos, com fulcro no artigo 111 da Lei de Execução Penal c/c artigo 33, § 2, alínea “a”, do Código Penal.”

Em juízo de retratação
visto no
ID
164296191
, p.
81
,
foi declarada extinta a punibilidade
do agravante
com relação
à Guia n. 21060- 55.2014.8.11.0002
;
foi

mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa
do vertente

agravo a este Tribunal de Justiça.

Logo depois, o
agravante

pediu a reanálise da questão
,
“
tendo em vista que, com a prescrição declarada no sequencial 65, o montante a ser cumprido é INFERIOR A 08 ANOS, salientando-se que o reeducando é PRIMÁRIO
”
. E, por fim, pleiteia suspensão de tramitação deste recurso
,
que perderá o seu objeto.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
168618222
, opinou pelo
des
provimento
deste
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se
o
agravante foi condenad
o
ao cumprimento da
pena
unificada de
13 anos e 10 meses de reclusão
, decorrente das seguintes condenações:

“
1.
Autos n. 16620-50.2013.8.11.0002
, pena de
05 anos e 06 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo
;

2.
A
utos n 5586-10.2015.8.11.0002,
pena de
05 anos e 04 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo
11.343/06, à pena de 0 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa;

3.
Autos n
.
21060-55.2014.8.11.0002
, pena de
03 anos
d
e reclusão
, a ser cumprida em regime aberto, convertida em pena restritiva de direitos, pela prática dos crimes de receptação e porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

Conquanto
o
agravante tenha alegado
que a
pena
restante é inferior a 8 (oito) ano
s, sem reincidência
e, por isso
, o regime a ser fixado deve ser o semiaberto, observa-se
destes
autos que esses argumentos não merecem acolhimento.

Aliás,
o SEEU projetou
que até a data de 3 de agosto de 2023, a pena cumprida totalizava 1
(um)
ano 9
(nove)
meses e 5
(cinco)
dias,
restando
9
(nove)
anos e 25

(vinte e cinco)
dias
,
conforme pode ser visto a seguir:

Registre-se, por oportuno, que
não se verifica
qualquer
equívoco no
S
istema, ainda mais porque o
agravante
não demonstrou nenhuma falha nesse sentido.

Além disso, embora
se
requeira o cumprimento simultâneo das penas restritivas, este pleito restou prejudicado
, pois a pena restritiva, que era advinda da
pena
de 03 (anos) decorrente da
G
uia n.
21060-55.2014.8.11.0002,
foi declarada prescrita.

E, c
omo bem ressaltou o Ministério Público
,

“
nesse ínterim ocorreu a prescrição da pretensão executória estatal das penas impostas ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (02 anos de reclusão e 15 dias-multa) e recepção (01 ano de reclusão e 10 dias-multa), os quais prescrevem no prazo de 04 (quatro) anos, haja vista que desde o abandono do cumprimento da pena em 04.10.2018, houve o transcurso de lapso temporal de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias sem
que o agravante tivesse retomado o cumprimento das reprimendas no regime fixado pelo juízo a quo, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1o, 113 e 114, inciso II, todos do Código Penal.
Inobstante isso, o
reconhecimento da prescrição
da pretensão executória estatal dos referidos crimes
não terá o condão de modificar o regime fechado
fixado na decisão de mov. 55.1, em razão do quantum da pena remanescente (09 anos e 26 dias)
.”

Destacamos

Portanto, restando duas condenações pelo crime de roubo, nos termos do art. 111 da Lei
das
Execu
ções
Pena
is
, o regime de cumprimento de pena, após a unificação
,
é determinado com base na soma da nova pena ao restante da que está sendo cumprida
[10 anos e 10 meses],
observando, quando for o caso, a detração ou remição da pena.

Além disso, o art.
118, II, da
LEP preconiza
que
,
sobrevindo nova condenação que torne inviável a manutenção do regime fixado anteriormente, será realizada a soma das penas
, como
ora ocorrido
, ficando sujeita
a
execução da pena à forma regressiva, com

a transferência ao regime mais gravoso
.

Sendo assim,
diante d
os
dados
constantes no
SEEU,
a
pretensão d
o
agravante não deve ser acolhida, porquanto
ainda faltam mais de 8
(oito)
anos de pena a ser cumprida
, motivo pelo qual a decisão vergastada não merece reparo
s
.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Jeferson Silva de Azevedo
,
mantendo inalterada a decisão
do juízo das execuções penais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023